Tribunal: TJBA
Processo: 0507826-80.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0507826-80.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: TIM NORDESTE S/A

Advogado(s)
:
AMANDA ZAIDAN SILVA FERREIRA, ANDRE GOMES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ADESÃO AO REFIS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO PELO PAGAMENTO DO DÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADMINISTRATIVOS QUITADOS.
BIS IN IDEM.
PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME:

1. Cuida-se de execução fiscal ajuizada pelo Estado da Bahia visando à cobrança de crédito tributário inscrito em dívida ativa. A execução foi extinta em virtude da adesão da empresa executada ao Programa REFIS 2024, com quitação integral do débito, inclusive dos encargos da dívida.

2. A sentença afastou a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, por já terem sido recolhidos os honorários previstos na CDA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

3. Discute-se a necessidade de fixação de honorários advocatícios de sucumbência mesmo após o pagamento da dívida tributária por meio de REFIS, com base no art. 85 do CPC, tendo em vista a alegada distinção entre honorários administrativos e sucumbenciais.

4. Debate-se ainda a constitucionalidade de norma estadual que teria disciplinado a unificação dos encargos em caso de adesão ao programa de regularização.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

5. Verificada a ausência de resistência da parte executada à pretensão executiva e tendo sido satisfeita a obrigação tributária, com o pagamento dos encargos constantes da CDA no âmbito do REFIS, não subsiste fundamento para fixação de honorários sucumbenciais adicionais.

6. A jurisprudência do STJ, em casos análogos, tem reconhecido a desnecessidade de nova condenação quando não há atividade processual significativa e os honorários administrativos já foram quitados.

7. A aplicação da norma estadual não afronta os precedentes do STF, pois não se trata de redução ou supressão de verba sucumbencial fixada judicialmente, mas de quitação integral extrajudicial.

8. A incidên
cia do art. 85 do CPC deve ser interpretada à luz da razoabilidade e da vedação ao
bis in idem.

IV. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n.º
0507826-80.2015.8.05.000
1
,
em que figura como Apelante o

ESTADO DA BAHIA
e, como Apelada,
TIM NORDESTE S/A
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e

NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, 03 de março de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11